Tribunal: TJBA
Processo: 0532450-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532450-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CARLOS HUMBERTO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS. CONFORMIDADE COM O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339/STF.

SUSCITADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF.

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DISCUSSÃO QUE PRESSUPÕE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF.

INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.030, I, “A” E “B”, E 1.040, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0532450-91
.
2018.8.05.0001, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e, como agravado Carlos Humberto Ferreira Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema